Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-63.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso o recorrente pretende obter a reforma da sentença para que seja reduzido o montante referente à obrigação de prestação de alimentos fixada em seu desfavor.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso dos autos não foi comprovada a redução da possibilidade econômica do alimentante. 2.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 14% (quatorze por cento) dos rendimentos mensais brutos recebidos pelo genitor, com os respectivos descontos compulsórios.
3. Apelação conhecida e desprovida.